Tribunal: TJMT
Processo: 1005020-74.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1005020-74.2020.8.11.0000 — CLASSE 202 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DA CAPITAL
AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO;
AGRAVADA: CEREAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI.
Vistos etc.
Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a decisão que, em ação declaratória com pedido de tutela de urgência cautelar proposta por Cereal Indústria e Comércio de Alimentos Eireli, deferiu a tutela provisória de urgência.
Assegura que, “é pacificado o entendimento do Supremo Tribunal Federal de que os benefícios concedidos de forma irregular, sem aprovação do CONFAZ, são inconstitucionais, por estimular a guerra fiscal e apresentar risco ao equilíbrio do pacto federativo, nas oportunidades em que provocado a se manifestar sobre o tema”, e que, diferentemente do que está posto na decisão agravada, “a revogação/encerramento do benefício fiscal ora discutido e sua reinstituição na forma e limites previstos na LC 631/2019 não destoa do entendimento sedimentado no âmbito do STF”.
Assevera que, “não há mácula na legislação mato-grossense (LC 631/2019), a qual diz respeito à reinstituição do benefício concedido sem a chancela do Confaz. O Estado de Mato Grosso nada mais fez do que cumprir o que determinaram a LC 160/2017 e o Convênio 190/2017, a fim de evitar as sanções previstas em lei”.
Afiança que “os precedentes que deram origem à Súmula 544 são exatamente no sentido de que a isenção concedida por prazo certo com caráter contratual não pode ser livremente suprimida, desde que tenha sido concedida licitamente”.
Requer a suspensão da eficácia da decisão agravada.
Contrarrazões de Cereal Indústria e Comércio de Alimentos Eireli (Id. 35677973), com preliminar de conexão em relação ao agravo de instrumento, autos no 1001908-05.2017.8.11.0000.
É o relatório.
Eis, no essencial, o teor da decisão:
[...] No caso vertente, não obstante a Lei Complementar no 631/2019 implicitamente obrigue a Requerente a aderir ao novo benefício estabelecido, perfilho do entendimento de que mencionada legislação não poderá abranger a empresa Autora.
Acatar a aplicação da nova legislação ocasionaria em concordância expressa com a revogação do benefício do PRODEIC ou a sua cassação na data de 31.12.2019, fato este que acarretará em enormes prejuízos financeiros e às atividades da empresa Autora.
Com efeito, ao que me afigura, aceitar a aplicação da malfadada Lei Complementar violará diretamente o direito adquirido da Requerente, tendo em vista que foi celebrado no ano de 2014 um Termo de Acordo entre o Secretário de Estado de Indústria, Comércio, Minas e Energia – SICME e a empresa Autora (ID no 27511748), onde restou firmado que esta gozaria do benefício fiscal do PRODEIC durante o prazo de 10 (dez) anos (Cláusula Quarta), mais precisamente até a data de 09.09.2024.
[...]
Outrossim, a Lei Complementar objurgada, como já apresentado alhures, obriga o contribuinte que aderir ao novo benefício a renunciar todas as impugnações e ações administrativas e/ou judiciais que versem sobre o (des)enquadramento de benefícios fiscais.
Uma vez que a própria lei praticamente coage a contribuinte a aderir ao benefício, a Impetrante (sic) renunciaria o seu benefício do PRODEIC e os direitos outrora concedidos neste mandamus (sic).
[...]
Logo, tenho que o Estado de Mato Grosso, com a edição da Lei Complementar no 631/2019, almeja tão somente o aumento na arrecadação de receita se utilizando ainda do fundamento de prevalência do interesse público, contudo acaba por vilipendiar os direitos dos contribuintes estaduais que tanto batalham para manter suas atividades.
Assim, resta demonstrado a evidência da probabilidade do direito.
Da mesma maneira está demonstrado o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na medida em que o não deferimento da medida acarretará em diversos prejuízos financeiros e às atividades da empresa Impetrante (sic).
Portanto, demonstrado os requisitos necessários, mostra-se imprescindível o deferimento da medida.
Isto posto, consoante a fundamentação supra, defiro a tutela provisória de urgência vindicada para determinar a manutenção do enquadramento da Requerente no PRODEIC, até ulterior decisão de mérito a ser proferida nesta demanda. [...]. (Id. 35446464, fls. 21/23).
Pontuo, de início, que não se constata a existência de prevenção do relator do agravo de instrumento, autos no 1001908-05.2017.8.11.0000, porque estes tramitam na Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, pelo que aplicável o disposto no artigo 3o, § 4o, da Resolução no 5, de 27 de junho de 2019, do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: “Os julgamentos pela Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo não firmam prevenção para outros feitos relativos à mesma causa, nem os juízes que deles tenham participado se tornam certos para julgamentos posteriores, salvo as hipóteses de embargos de declaração e conversão de julgamento em diligência.”.
No caso, a agravada pretende afastar as exigências da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 631, de 31 de julho de 2019, para usufruição dos benefícios fiscais do Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial do Estado de Mato Grosso – PRODEIC, instituído pela Lei do Estado de Mato Grosso no 7.958, de 25 de setembro de 2003, bem como da remissão e anistia de créditos tributários.
Pois bem.
Quanto aos benefícios fiscais instituídos pelo Estado de Mato Grosso em desconformidade com o disposto no artigo 155, XII, g, da Constituição da República Federativa do Brasil, a Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 631, de 31 de julho de 2019, reinstituiu as isenções, incentivos e benefícios fiscais pelo período de 8 de agosto de 2017 a 31 de dezembro de 2019, e modificou o prazo de validade daqueles que estariam vigentes.
Art. 7o Ficam reinstituídos as isenções, os incentivos e os benefícios fiscais ou financeiro-fiscais, instituídos pelo Estado de Mato Grosso, em desacordo com o disposto na alínea ‘g’ do inciso XII do § 2o do artigo 155 da Constituição Federal, decorrentes de atos normativos vigentes em 8 de agosto de 2017, relacionados na Tabela I que integra o Anexo I desta Lei Complementar, pelo período de 8 de agosto de 2017 a 31 de dezembro de 2019.
[...]
§ 3o Fica reduzida até o termo final estabelecido no caput deste artigo a vigência dos atos normativos e dos atos concessivos que contiverem prazo indeterminado ou determinado que supere a data de 31 de dezembro de 2019.
§ 4o Em decorrência do disposto no § 3o, perderão a eficácia, a partir de 1o de janeiro de 2020, as resoluções, comunicados e quaisquer outros atos relativos à fruição de benefícios fiscais do PRODEIC, PRODER, PRODECIT, PRODETUR, PRODEA, Porto Seco-MT, PROALMAT, PROALMAT-Indústria, PROLEITE, PROLEITE-Indústria e de outros tratamentos relativos a Programas de Desenvolvimento Econômico Estadual, por estarem em desacordo com o disposto no artigo 155, § 2o, inciso XII, alínea ‘g’ da Constituição Federal, na Lei Complementar Federal no 24, de 7 de janeiro de 1975, na Lei Complementar Federal no 160, de 7 de agosto de 2017 e no Convênio ICMS 190, de 15 de dezembro de 2017.
§ 5o Ficam encerrados e considerados ineficazes em 31 de dezembro de 2019 todos os contratos, termos de acordo, protocolos de intenções ou outros instrumentos de ajuste celebrados para disciplinar a concessão e a fruição de benefícios fiscais do PRODEIC, PRODER, PRODECIT, PRODETUR, PRODEA, Porto Seco-MT, PROALMAT, PROALMAT-Indústria, PROLEITE, PROLEITE-Indústria e de outros tratamentos relativos a Programas de Desenvolvimento Econômico Estadual, por estarem em desacordo com o disposto no artigo 155, § 2o, inciso XII, alínea ‘g’ da Constituição Federal, na Lei Complementar Federal no 24, de 7 de janeiro de 1975, na Lei Complementar Federal no 160, de 7 de agosto de 2017 e no Convênio ICMS 190, de 15 de dezembro de 2017. [...].
[...]
Anexo I
TABELA I - reinstituições e benefícios fiscais com prazo de vigência até 31 de dezembro de 2019
[...]
34) Plano de Desenvolvimento de Mato Grosso - Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial de Mato Grosso - PRODEIC, Programa de Desenvolvimento Rural de Mato Grosso - PRODER, Programa de Desenvolvimento Científico e Tecnológico de Mato Grosso - PRODECIT, Programa de Desenvolvimento do Turismo - PRODETUR, Programa de Desenvolvimento Ambiental - PRODEA, Benefícios Fiscais em Decorrência de Operações de Importação, cujo Desembaraço Aduaneiro seja Processado em Recinto Alfandegado de Porto Seco Localizado no Território Mato-grossense. [...].
O Decreto do Estado de Mato Grosso no 288, de 5 de novembro de 2019, que passou a regulamentar a Lei no 7.958, de 25 de setembro de 2003, dispõe que:
Art. 46 Em conformidade com o § 3° do artigo 7° da Lei Complementar n° 631/2019, por estarem em desacordo com o disposto na alínea g do inciso XII do § 2° do artigo 155 da Constituição Federal, em virtude da ausência de prévia autorização do Conselho Nacional de Política Fazendária - CONFAZ para concessão dos benefícios fiscais decorrentes do PRODEIC, PRODER, PRODECIT, PRODETUR e PRODEA, fica reduzido o prazo e antecipado para 31 de dezembro de 2019 o termo final de vigência dos atos normativos e dos atos concessivos editados com prazo indeterminado ou determinado com termo final posterior à referida data.
§ 1° Em decorrência do disposto no caput deste artigo, perderão a eficácia, a partir de 1° de janeiro de 2020, as resoluções, comunicados e quaisquer outros atos relativos à fruição de benefícios fiscais do PRODEIC, PRODER, PRODECIT, PRODETUR e PRODEA, por estarem em desacordo com o disposto na alínea g do inciso XII do § 2° do artigo 155 da Constituição Federal, em virtude da ausência de prévia autorização do CONFAZ.
§ 2° Ficam também encerrados em 31 de dezembro de 2019, sendo considerados ineficazes a partir de 1° de janeiro de 2020, todos os contratos, termos de acordo, protocolos de intenções ou outros instrumentos de ajuste celebrados para disciplinar a concessão e a fruição de benefícios fiscais do PRODEIC, PRODER, PRODECIT, PRODETUR e PRODEA, por estarem em desacordo com o disposto na alínea g do inciso XII do § 2° do artigo 155 da Constituição Federal, em virtude da ausência de prévia autorização do CONFAZ.
Daí decorrente, constata-se que os referidos atos normativos estabeleceram que os benefícios fiscais vigentes à época e os que foram reinstituídos em decorrência da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 631, de 31 de julho de 2019, findar-se-iam na data de 31 de dezembro de 2019, para adequação à disposição da Lei Complementar Nacional no 160, de 7 de agosto de 2017, bem como do Convênio ICMS no 190, de 15 de dezembro de 2017, uma vez que aqueles não estariam em conformidade com o disposto no artigo 155, XII, g, da Constituição da República Federativa do Brasil.
Aliás, o Tribunal Mais Alto, ao decidir acerca da inconstitucionalidade de dispositivos da Lei do Estado de Mato Grosso no 7.874, de 26 de dezembro de 2002, que instituiu o Programa de Incentivo às Usinas Produtoras de Álcool do Estado de Mato Grosso – PRO-ÁLCOOL, por ofensa ao artigo 155, XII, g, da Constituição da República Federativa do Brasil, assentou que:
[...] 1. As competências tributárias deverão ser exercidas em fiel observância às normas constitucionais, que preveem, especificamente, limitações do poder de tributar, com a consagração de princípios, imunidades, restrições e possibilidades de concessão de isenções, incentivos e benefícios fiscais.
2. A deliberação dos Estados e do Distrito Federal para a concessão de isenções, incentivos e benefícios fiscais de ICMS é exigência direta do texto constitucional, assim como a observância da disciplina constante na lei complementar, que constitui uma das matérias básicas de integração do Sistema Tributário Nacional, no sentido de desrespeito ao equilíbrio federativo (‘guerra fiscal’).
3. Desrespeito à alínea ‘g’ do inciso XII do §2o do artigo 155 da Constituição Federal em decorrência da concessão unilateral de incentivos e benefícios fiscais no ICMS pela Lei estadual/MT no 7.874/2002 (artigos 1o, 2o, 3o, 4o, 5o, 6o, 7o, 8o, 9o, 10 e 11, Programa de incentivo às usinas produtoras de álcool do Estado de Mato Grosso – PRO-ÁLCOOL).
4. Medida cautelar confirmada. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada procedente. [...]. (STF, Tribunal Pleno, ADI 2823/MT, relator Ministro Alexandre de Moraes, julgamento em 19 de dezembro de 2018, publicado no Diário da Justiça Eletrônico na data de 14 de fevereiro de 2019).
Assim, penso que não se mostra admissível afastar, em caráter liminar, a aplicação da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 631, de 31 de julho de 2019, para manter benefício fiscal em favor da agravada com fundamento em ato normativo revogado, no caso, o Decreto no 1.432, de 29 de setembro de 2003, bem como, para autorizar a remissão e anistia de créditos tributários, presente a presunção juris tantum de constitucionalidade, a impor o cumprimento da lei.
[...] A presunção de constitucionalidade das leis encerra, naturalmente, uma presunção iuris tantum, que pode ser infirmada pela declaração em sentido contrário do órgão jurisdicional competente.
[...]
Em sua dimensão prática, o princípio se traduz em duas regras de observância necessária pelo intérprete e aplicador do direito:
(a) não sendo evidente a inconstitucionalidade, havendo dúvida ou a possibilidade de razoavelmente se considerar a norma como válida, deve o órgão competente abster-se da declaração de inconstitucionalidade;
(b) havendo alguma interpretação possível que permita afirmar-se a compatibilidade da norma com a Constituição, em meio a outras que carreavam para ela um juízo de invalidade, deve o intérprete optar pela interpretação legitimadora, mantendo o preceito em vigor [...]. (BARROSO, Luís Roberto. Interpretação e Aplicação da Constituição. São Paulo: Saraiva, 1998, p. 164 – 165).
Essas, as razões por que suspendo a eficácia da decisão até o julgamento definitivo da Câmara (Código de Processo Civil, artigo 1.019, I, primeira parte).
Comuniquem-se o Juízo (Código de Processo Civil, artigo 1.019, I, parte final).
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 13 de março de 2020.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator